Tribunal: STF
Processo: HC 77760
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Subsiste à vigência da Emenda nº
22, de 18 de março de 1999, a competência do Supremo Tribunal para
conhecer do pedido de extensão de ordem anteriormente concedida.
Extensão porém, indeferida, dada a diversidade de
situações entre o requerente e o paradigma invocado.